Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-11.2020.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000225-11.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 337.541.441-20 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PAULO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 337.541.441-20 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CAMINHÃO PARADO – IRRELEVÂNCIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – INCAPACIDADE PARCIAL – ACIDENTE, LESÃO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – HONORÁRIOS MAJORADOS DE FORMA EQUITATIVA – SUCUMBENCIA RECIPROCA MANTIDA PELA IMPROCEDENCIA DOS DANOS MORAIS – MÁ-FÉ REJEITADA – RECURSO SEGURADORA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE

-O caminhão parado está sujeito ao seguro obrigatório DPVAT como qualquer outro veículo. O fato de o sinistro ter ocorrido fora de trânsito, no momento em que a vítima descia da cabine do caminhão, não afasta o direito à indenização pleiteada.

-A indenização pelo seguro DPVAT, é devida em virtude de acidente de trânsito, causado por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.

- Honorários sucumbências devem ser majorados equitativamente, em face de condenação de baixo valor como forma de valorizar o trabalho do advogado; mantida a sucumbência recíproca na forma sentenciada em face de improcedência do pedido de danos morais.

- Ausente qualquer atitude dolosa ou de má fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos apelação cível propostos contra a sentença de ID.: 111774493; proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste -MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos Morais n° 1000225-11.2020.8.11.0037, proposta por PAULO DOMINGOS DA SILVA, em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, corrigido monetariamente pelo INPC da data do acidente, e juros de 1% a partir da citação; Condenou ainda a seguradora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados 20% do valor da condenação art. 85, § 2º do NCPC.; na proporção de 40% (quarenta por cento), em desfavor da requerente e ao pagamento de 60% (sessenta por cento) em desfavor da requerida, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.

Em suas razoes de ID.: 111774497, SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT AS, alega : (i) que o fortuito acontecido, ou seja a vitima cair ao descer da cabine do caminhão, assim sendo, não é abrangido pela cobertura do seguro obrigatório, destacando que não houve a participação ativa do veículo automotor; (ii) que o veículo tem de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente; se revelando em verdade um acidente de trabalho; Pugnando ao final pelo provimento do presente apelo para julgar a lide improcedente, uma vez não se tratar de acidente de transito;

Contrarrazões, ID.: 111774516, rebate a tese recursal; pugnando pela manutenção e da bem lançada sentença, bem como a condenação da apelante requerida em litigância de má-fé.

Em suas razoes de ID: 111774509, PAULO DOMINGOS DA SILVA, alega: (a) majoração dos honorários recursais tem como base o art. 85, §8º do NCPC, de forma equitativa, face ao baixo valor da condenação; (b) inexistência de sucumbência recíproca; Pugnando ao final pelo arbitramento de honorários de forma equitativa e exclusão da sucumbência recíproca.

Colocar em pauta. Providências de estilo, cumpram-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Camara:

Trata-se de recursos apelação cível propostos contra a sentença de ID.: 111774493; proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste -MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos Morais n° 1000225-11.2020.8.11.0037, proposta por PAULO DOMINGOS DA SILVA, em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, corrigido monetariamente pelo INPC da data do acidente, e juros de 1% a partir da citação; Condenou ainda a seguradora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados 20% do valor da condenação art. 85, § 2º do NCPC.; na proporção de 40% (quarenta por cento), em desfavor da requerente e ao pagamento de 60% (sessenta por cento) em desfavor da requerida, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.

Com relação a alegação de que o caso concreto não esta albergado pela cobertura do Seguro Obrigatório, tendo em vista que o veículo seria mera concausa do acidente, não comungo deste entendimento.

Segundo a redação do art. 20, letra "l", do Decreto-Lei 73/66 (com redação dada pela Lei nº 8.374, de 1991), que instituiu o DPVAT, o direito ao recebimento da indenização do seguro obrigatório está condicionado, em sentido amplo, apenas à circunstância concreta do dano ter ocorrido em virtude da participação ativa do veículo, ou de sua carga, no resultado suportado por quem pleiteia o seu recebimento.

Confira-se:

"Art 20. Sem prejuízo do disposto em leis especiais, são obrigatórios os seguros de:

(...)

l) danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não;"

Cumpre lembrar que o DPVAT é um seguro com caráter eminentemente social, de elevado teor social e humano, não tendo a legislação que regula a matéria, especificado ou restringido qual o tipo de acidente coberto.

Assim, torna-se inócua a discussão em torno da caracterização de um acidente de transito, em virtude de o veículo estar parado, pois tal circunstância em nada influi para configuração do direito à cobertura securitária.

A jurisprudência enuncia:

"EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL- APELAÇÃO- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT- ACIDENTE- ESCORREGÃO E QUEDA DO TRATOR- LESÃO POR MÁQUINA ENSILADEIRA- EQUIPARAÇÃO AO VEÍCULO AUTOMOTOR- COBERTURA PELO SEGURO- ART. 96 CNT E RESOLUÇÃO 109/2004 DO CNSP- CARACTERIZAÇÃO- INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE CONFIGURADA- INDENIZAÇÃO- CABIMENTO- VALOR- PARÂMETROS LEGAIS- PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE- REFORMA DA SENTENÇA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -O acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro obrigatório não tem, necessariamente, causa no trânsito, sendo irrelevante que tenha ocorrido em via de circulação de veículo ou em local privado, bastando haver dano ocorrido em relação ao veículo, trator ou equipamento equiparado, se encontrando este em movimento ou não. -A lei prevê pagamento de indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente que ficou inválida, parcial ou totalmente, em caráter permanente. -O cálculo da indenização do seguro obrigatório deve seguir os parâmetros apontados pela SUSEP." (Apelação Cível nº: 1.0372.08.033710-1-001. Relatora: Márcia de Paoli Balbino, DP: 07/07/2009. 17ª Câmara Cível.) Grifo nosso

"EMENTA: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE CAUSADO POR TRATOR. INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I) Para fins de pagamento da indenização referente ao seguro obrigatório, é irrelevante a ausência de registro, licenciamento ou pagamento do referido seguro pelo proprietário do veículo. II) O acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas no dano pessoal provocado pelo acidente com o veículo, ainda que este não se encontre em movimento, ou esteja fora de via pública. III) O valor da indenização, na hipótese de acidente ocorrido antes da entrada em vigor da Lei nº 8.441/92, deve ser calculado com base no salário mínimo vigente à época em que o pagamento se tornou devido. IV) Ausente a comprovação da data do requerimento administrativo, bem como da entrega dos documentos exigidos pela lei, a indenização, no caso de morte, deve corresponder a 40 salários mínimos vigentes à época do sinistro. V) A fixação da indenização em salários mínimos é perfeitamente possível, porque o critério estabelecido pela Lei nº 6.194/74 refere-se ao quantum a ser indenizado, e não ao fator de correção monetária." (Apelação Cível nº: 1.0024.07.387471-1-001. Relator: Bitencourt Marcondes, DP: 29/05/2009. 16ª Câmara Cível.)

Destarte o fato de o sinistro ter ocorrido no momento em que a vítima operava descia da cabine do caminhão, não afasta o direito à indenização pleiteada.

Com relação a pleito de majoração dos honorários sucumbenciais, conforme preceitua a regra do NCPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, como pretende o apelante.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada 20% da condenação rateda na proporção de 40 em desfavor da requerente e 50% em desfavor da requerida; agindo agindo assim o magistrado NÃO fixou os honorários de forma equitativa, uma vez que na forma percentual os honorários in casu, são no valor de R$506,25, o que é um valor muito aquém do merecido por direito diante do trabalho realizado pelo patrono da parte, havendo então a necessidade de majoração dos mesmo para o valor fixo de R$1.500,00, já considerado o direito à honorários recursais pelo provimento do apelo neste ponto.

A propósito, já se manifestou esta Corte:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

Entretanto, quanto a irresignação da sucumbência reciproca fixada na sentença apelada, esta não deve prosperar, uma vez que os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, face o não cabimento de danos morais a serem recebidos pelo requerente, o que justifica a sucumbência reciproca na forma que foi fixada, não merecendo reparo nesse sentido, nem mesmo quanto a proporção estabelecida.

Com relação a má-fé alegada pelo apelado, esta não prospera; o instituto da litigância de má-fé consolida em "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Novo Código de Processo Civil.

A propósito do tema, adota-se o princípio de que o dolo e a culpa não se presumem, sendo necessário à sua fixação, que se manifestem, de modo claro e evidente, além da imprescindibilidade de que sejam localizados nos debates e não nos fundamentos jurídicos expostos no processo.

Nesse sentido, a lição do mestre Celso Agrícola Barbi:

"A idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar" (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Forense, v. I, p. 83).

No caso sub judice, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, uma vez que as partes, exerceram de forma legítima o direito de petição, que lhes é constitucionalmente assegurado, não vislumbrando qualquer lesividade em sua condutas, inexistindo, portanto, qualquer ato que atente à dignidade da Justiça.

Isto posto, CONHEÇO dos apelos e NEGO PROVIMENTO ao apelo da Seguradora requerida; bem como DOU PROVIMENTO PARCIAL para o apelo do requerente, majorando os honorários sucumbenciais para o valor fixo de R$1.500,00, já considerado o direito à honorários recursais pelo provimento parcial de seu apelo neste ponto, mantendo a sucumbência reciproca na forma sentenciada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022